Tribunal: CARF
Processo: 15374.000591/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.000591/2008-18
ACÓRDÃO
3004-000.098 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
H STERN COMERCIO E INDUSTRIA S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/12/2003
COMPENSAÇÃO.
TÍTULO
JUDICIAL
TRANSITADO
EM
JULGADO.
COMPROVAÇÃO
DA
DESISTÊNCIA
DO
PROCESSO
JUDICIAL.
OBRIGATORIEDADE.
É requisito para a compensação administrativa dos títulos judiciais
transitados em julgado, a comprovação da desistência da execução do
título judicial pelo Poder Judiciário. Não comprovados nos autos os
requisitos do art. 37, da Instrução Normativa SRF no 210/2002 a
compensação não pode prosperar.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.098 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.000591/2008-18
2
Trata-se de compensação – Dcomp no 03674.48903.301203.1.3.54-8100
transmitida em 30/12/2003 - de crédito no valor de R$ 166.391,41, decorrente da ação
ordinária de repetição de indébito n° 0006061478, com trânsito em julgado em
30/03/1993.
A DRF do Rio de Janeiro/RJ decidiu no sentido de que a compensação não seria
passível de homologação, considerando que a restituição/compensação de crédito
reconhecido em ação ordinária de repetição de indébito, como no caso em questão,
depende, necessariamente, de prévia homologação, pelo Poder Judiciário, da desistência
da execução do título judicial ou da renúncia à sua execução, a teor do disposto no art.37 §
2° da IN/SRF 210/02.
A interessada insurge-se contra a decisão alegando, inicialmente, que o fato de já
terem sido expedidos precatórios e sido depositadas as importâncias correspondentes a
três parcelas não implica na impossibilidade de compensação de crédito, uma vez que se
encontravam presentes, à época, todos os requisitos expressos em lei para que tal pedido
pudesse ser feito: cita princípios constitucionais, o art. 170 do CTN, o art. 74 da Lei
9.430/96, a IN/SRF 210/02.
Salienta que fez o pedido de compensação referente apenas ao saldo
remanescente dos precatórios, depois de depositadas três parcelas.
Aduz que não existia, à época da apresentação da compensação, comando legal
impondo prévia homologação pelo Poder Judiciário e a prova da desistência da execução
do título judicial ou da renúncia à sua execução.
Informa: que protocolou petição em 10/02/2004, informando ao Juízo que havia
entregado declaração de compensação junto à Receita Federal, requerendo a expedição de
oficio à Divisão de Precatório do Tribunal Regional Federal, a fim de obstaculizar a
expedição de novos precatórios, doc. 05; que ao se manifestar sobre a compensação, a
Procuradoria da Fazenda concordou com tal pedido, informando que estava ciente da
petição e dos documentos nela anexados, requerendo a expedição do oficio à Divisão De
Precatório do E. Tribunal para as providências cabíveis no sentido de restituição, aos cofres
públicos, doc. 06; que foram expedidos ofícios para o órgão citado e tomadas as
providências necessárias.
E conclui que resta claro nos autos a informação de que tal pedido de
compensação foi feito e que a Procuradoria Nacional estava ciente e concordou com o
direito da impugnante.
A 4a Turma da DRJ/FNS, Acórdão n° 07-36.191, negou provimento ao apelo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/12/2003
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TÍTULO JUDICIAL. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO.
Na hipótese de ação de repetição de indébito em que o crédito estiver amparado
em título judicial passível de execução, a utilização do crédito em compensação
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.098 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.000591/2008-18
3
está condicionada à homologação pelo Poder Judiciário da desistência da
execução do título judicial ou a comprovação da renúncia à sua execução.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO EM AÇÃO JUDICIAL. PRECATÓRIOS
EXPEDIDOS. REQUISITO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Em não tendo ocorrido a oportuna desistência da execução do título judicial
perante o Poder Judiciário, o crédito objeto do título judicial somente pode ser
objeto de compensação depois de ocorrida a desistência da repetição via
precatório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
No Recurso Voluntário, a Recorrente aduz que:
- Não se aplica à compensação, as restrições dos parágrafos do art. 37, da Instrução
Normativa SRF n° 210/2002;
- Que efetivamente desistiu da execução, com a concordância da PGFN;
- o valor do crédito pleiteado em DCOMP refere-se tão somente a diferença entre
os valores arbitrados judicialmente na liquidação da sentença e os valores já levantados
efetivamente, cumprindo os requisitos da liquidez do art. 170, do CTN.
Ao final, requer a nulidade do acordão da DRJ, com a remessa para novo
julgamento ou o provimento do recurso com a homologação da compensação. Subsidiariamente,
sustenta que a falta de desistência da execução antes da compensação configurar erro apenas
formal, que não pode afastar o direito creditório.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
Constou no Despacho de Decisório como motivo para a não homologação da
compensação a ausência de comprovação da desistência da execução judicial:
12. As pesquisas realizadas no "sítio" do TRF/2a Região (fls.57 a 61), bem como, a
informação contida no Ofício n° 950/2004/D1PRE/SAJ (fls.38), da Secretaria de
Atividades Judiciárias do mesmo tribunal, confirmam que o crédito de Finsocial foi
objeto de execução judicial, já tendo sido, inclusive, expedidos precatórios e
depositadas as importâncias correspondentes a 3 parcelas (processo judicial n°
2001.02.01.027275-6). Acrescente-se, ainda, que em 08.10.2003 foi emitido
alvará para o levantamento da 2° parcela (62 e 63), sendo, portanto, possível, que
esta e a 1a parcela já tenham sido levantadas pelo contribuinte.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.098 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.000591/2008-18
4
Alega a Recorrente que não se aplica à compensação, as restrições dos parágrafos
do art. 37, da Instrução Normativa SRF n° 210/2002. Sustenta que as determinações dos
parágrafos 2° e 3° dizem respeito exclusivamente às hipóteses de restituição ou ressarcimento,
não fazendo menção à hipótese de compensação. E que esse entendimento provém da própria
inteligência do caput do artigo, em que há menção expressa de três alternativas: restituição,
ressarcimento e compensação. Consequentemente, expressa que o parágrafo 3° não estabeleceu
como requisito da compensação a inexistência de execução perante o Judiciário, com ou sem
emissão de precatório. Conclui que cumpriu as exigências da IN SRF 210/2002.
Não há razão nos argumentos.
A restituição se refere à devolução de tributos que foram pagos indevidamente, ao
passo que o ressarcimento configura o pedido de devolução de tributos que foram pagos
devidamente em seu período de apuração, mas que após a apuração dos valores devidos em
períodos posteriores, há saldo credor. Por óbvio, o crédito objeto de compensação decorre de
devolução de tributos pagos indevidamente, ou seja, no bojo da compensação há a restituição ou
ressarcimento do crédito.
Ressalta-se que a efetivação, na via administrativa, de restituição/compensação de
crédito judicial, reconhecido em ação ordinária de repetição de indébito, como no caso em
questão, depende, necessariamente, de prévia desistência da execução do título judicial ou da
renúncia à sua execução, nos termos do art.37, da IN/SRF 210/2002, vigente à data das
compensações:
Art. 37. É vedada a restituição, o ressarcimento e a compensação de crédito do
sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes
do trânsito em julgado da decisão em que for reconhecido o direito creditório do
sujeito passivo.
§ 1o A autoridade da SRF competente para dar cumprimento à decisão judicial de
que trata o caput poderá requerer ao sujeito passivo, como condição para a
efetivação da restituição, do ressarcimento ou da compensação, que lhe seja
encaminhada cópia do inteiro teor da decisão judicial em que seu direito
creditório foi reconhecido.
§ 2o Na hipótese de título judicial em fase de execução, a restituição ou o
ressarcimento somente será efetuado pela SRF se o requerente comprovar a
desistência da execução do título judicial perante o Poder Judiciário e a assunção
de todas as custas do processo de execução, inclusive os honorários advocatícios.
§ 3o Não poderão ser objeto de restituição ou de ressarcimento os créditos
relativos a títulos judiciais já executados perante o Poder Judiciário, com ou sem
emissão de precatório.
§ 4o A compensação de créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em
julgado com débitos do sujeito passivo relativos aos tributos e contribuições
administrados pela SRF dar-se-á na forma disposta nesta Instrução Normativa,
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.098 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.000591/2008-18
5
caso a decisão judicial não disponha sobre a compensação dos créditos do sujeito
passivo.
É incontroverso que, na ação de execução n° 2001.02.01.027275-6, o título judicial
foi executado, tendo a Recorrente levantado parcelas de precatório, conforme e-fl. 41:

A Recorrente informou à Divisão de Precatório do TRF que utilizou, por meio de
compensação, o crédito objeto do título judicial e que disso a PGFN foi cientificada. Entretanto, a
suposta desistência ocorreu em 2004, após a transmissão da DCOMP em 2003.
Conforme e-fl. 120, o protocolo em 12/02/2004 declara ao Juiz da 11a Vara Federal
da Seção Judiciária da cidade do Rio de Janeiro que a empresa promoveu a compensação do seu
crédito (processo n° 00.0606147-3) junto à Executada (Fazenda Nacional), na forma da Lei n°
8.363/91, e pede que “a juntada do cálculo em anexo e do recibo de entrega da declaração de
compensação junto à Secretaria da Receita Federal, bem como seja oficiado a Divisão de
Precatório do E. Tribunal Regional Federal para as providências cabíveis”.
Na e-fl. 121, na petição datada de 03/03/2004, dirigida ao Juiz da 11a Vara Federal
da Seção Judiciária da cidade do Rio de Janeiro, a PGFN, requer a restituição aos cofres públicos da
quantia depositada:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.098 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.000591/2008-18
6
A UNIÃO/FAZENDA NACIONAL, por sua Procuradora, "os autos do processo em
epígrafe, atendendo ao r. despacho de fl. 344, vem dizer a V. Exa. que está ciente
da petição e documentos de fls.344/356.
Outrossim, requer a V.Exa., seja expedido ofício à Divisão de Precatório do egrégio
Tribunal Regional Federal para as providências cabíveis no sentido de restituição,
aos cofres públicos da quantia depositada.
Já na e-fl. 123, consta o ofício no 950/2004/DIPRE/SAJ, do TRF da 2a Região, datado
de 07/10/2004, referente ao Precatório no 30882:
(...) solicito a Vossa Senhoria a devolução dos autos do precatório em epígrafe,
encaminhado a esse Juízo em 13/05/2003, a fim de possibilitar a adoção das
medidas cabíveis, com relação à compensação do crédito da beneficiária junto à
União Federal, uma vez que já foram disponibilizadas 03 parcelas.
Dessa forma, a execução da sentença ocorreu antes da formalização da
compensação (inclusive tendo sido expedidos precatórios e depositadas as importâncias
correspondentes a três parcelas) e os procedimentos que a Recorrente adotou perante o TRF, os
quais afirma que lhe garantiriam o direito à compensação pretendida, foram adotados depois da
compensação.
Nos termos do art. 37, § 2°, da IN SRF 210/2002, a compensação depende,
necessariamente da desistência da execução do título judicial ou da renúncia à sua execução.
E, com base no art. 37, § 3°, da IN SRF 210/2002, observa-se que os créditos
relativos a títulos judiciais já executados perante o Poder Judiciário, com ou sem emissão de
precatório, não podem ser objeto de restituição ou de ressarcimento.
Assim, ao contrário do que alega, há na época da apresentação da compensação o
comando legal impondo expressamente como condição à compensação, na hipótese de título
judicial em fase de execução, a comprovação da desistência da execução do título judicial perante
o Poder Judiciário.
Também aduz que o valor do crédito pleiteado em DCOMP refere-se tão somente à
diferença entre os valores arbitrados judicialmente na liquidação da sentença e os valores já
levantados efetivamente via precatório, cumprindo os requisitos da liquidez e certeza do art. 170,
do CTN.
Entendo por ausente a liquidez e certeza, por faltar à compensação o requisito
essencial do art. 37, além disso não é possível confirmar que o valor de R$ 166.391,41 seria de fato
o valor correto do crédito eventualmente disponível, uma vez que não constam nos autos o valor
de cada precatório levantado.
Subsidiariamente, sustenta que a falta de desistência da execução antes da
compensação configura erro apenas formal, que não pode afastar o direito creditório.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.098 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.000591/2008-18
7
Todavia, não se trata de erro formal, mas sim de ausência de condição para
compensação, na medida em que o crédito, objeto do título judicial, não se encontrava disponível
para ser compensado.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 206
DF CARF MF
Original